Tribunal: TJES
Processo: 0001944-42.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001944-42.2019.8.08.0044

APTE
:
NELINHO CARDOSO FERREIRA e OUTROS

APDO
:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O SUPOSTO ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I -
O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.
Dito isso, extrai-se que o dano segurado é aquele causado por veículos automotores.

II -
No caso posto em xeque,
os Autores não lograram êxito em demonstrar que a segurada se lesionou em acidente de trânsito e, tampouco, que sua morte decorreu do referido acidente.

III -
O Boletim de ocorrência, quando meramente consigna declarações unilaterais narradas pelo interessado, não gera presunção iuris tantum de veracidade. Precedente STJ e TJES.

IV -
R
ecurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001944-42.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELINHO CARDOZO FERREIRA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001944-42.2019.8.08.0044

APTE
:
NELINHO CARDOSO FERREIRA e OUTROS

APDO
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls. 80-83 que julgo
u
improcedente a ação de origem.

Em suas razões, o Apelante
esclareceu que é viúvo de Renata Batista Ferreira, vítima de acidente de trânsito em 24/04/2019, cujo óbito ocorreu cerca de 01 (um) mês depois.
Argumentou que
possui direito à percepção de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), haja vista que o nexo de caus
alidade entre o acidente e a morte é evidente,
ex vi
do art. 5º da Lei 6194/74.

E
xaminando o caderno processual, concluo não merecer reparo a Sentença objurgada. Explico.

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar, independentemente de culpa, da identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro.

A criação de tal seguro se deu através da Lei 6194/74, que incluiu a alínea 'l' ao art. 20 do DL 73/1966,
in verbis:

Art 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

[...]

l)
danos pessoais causados por veículos automotores
de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;

Dito isso, extrai-se que o dano segurado é aquele causado por veículos automotores.

No caso posto em xeque, os Autores não lograram êxito em demonstrar que a segurada se lesionou em acidente de trânsito e, tampouco, que sua morte decorreu do referido acidente.

A certidão de óbito (fl. 30) consignou que o falecimento se deu em 28/05/2019 em virtude de edema pulmonar.

Por outro lado, o boletim de ocorrência (fls. 25-28) foi registrado apenas com escopo nas declarações do suposto envolvido no acidente, Sr. Izidoro Marquardt, o qual afirmou que envolveu-se em acidente com a Sra. Renata Batista Ferreira em 24/04/2019, que teria sido socorrida ao Hospital local. Neste ponto, importante lembrar que não há presunção de veracidade em tais declarações, eis que não emanadas da autoridade policial (servidor público com fé pública).

Nesse panorama, a meu ver, não existem provas contundentes sequer que a falecida teria se envolvido e se lesionado em acidente de trânsito, quiçá que faleceu em decorrência de complicações resultantes desse evento.

Os Requerentes poderiam ter trazido à baila os prontuários médicos da falecida, ter pleiteado a produção de prova testemunhal ou qualquer outra que corroborasse com a tese autoral, todavia, assim não o fizeram; de maneira que não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Destarte, forçosa a manutenção da Sentença de improcedência. No mesmo caminhar:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR PRECRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Autora apenas tomou conhecimento inequívoco do grau permanente de suas lesões após laudo emitido pelo IPAJM, lavrado em 12/2010, oportunidade em que fora considerada incapaz para continuar a exercer as atividades laborais próprias de seu cargo, a revela não ocorrida a prescrição, eis que manejada a ação em 05/2012, conforme Súmula 278, do STJ. II -
O Boletim de ocorrência, quando meramente consigna declarações unilaterais narradas pelo interessado, não gera presunção iuris tantum de veracidade. Precedente STJ e TJES. II Embora o acidente, o dano e o nexo de causalidade possam ser comprovados por quaisquer meios de provas presentes dos autos, sendo prescindível o boletim de ocorrência, nenhum outro documento presente no feito permite inferir que as lesões da Autora seriam fruto de acidente de trânsito, não havendo elementos a estabelecer o nexo causal, especialmente quando considerada ausência de presunção iuris tantum que decorre do B.O. juntado pela Autora
. III Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, conhecer e dar provimento ao recurso, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Vitória, 12 de julho de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00082312820128080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DOCUMENTO UNILATERAL - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRA PROVA A CONFIRMAR O NARRADO PELO AUTOR NO BO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO NÃO COMPROVADO POR OUTROS DOCUMENTOS CARREADOS - POSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
O Boletim de Ocorrências, por si só, não é suficiente para comprovar o acidente de trânsito, por ser um documento unilateral, quando há apenas a declaração do autor para a autoridade policial. Não havendo outros elementos suficientes para provar o acidente de trânsito e o nexo de causalidade com as lesões sofridas, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10000210280368001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

M
ajoro os honorários em 3% (três por cento), ressaltando que a parte Autora/Apelante litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001944-42.2019.8.08.0044

APTE
:
NELINHO CARDOSO FERREIRA e OUTROS

APDO
:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O SUPOSTO ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I -
O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.
Dito isso, extrai-se que o dano segurado é aquele causado por veículos automotores.

II -
No caso posto em xeque,
os Autores não lograram êxito em demonstrar que a segurada se lesionou em acidente de trânsito e, tampouco, que sua morte decorreu do referido acidente.

III -
O Boletim de ocorrência, quando meramente consigna declarações unilaterais narradas pelo interessado, não gera presunção iuris tantum de veracidade. Precedente STJ e TJES.

IV -
R
ecurso conhecido e não provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES, 13
de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.